Tribunal: TJES
Processo: 5010070-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010070-55.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX PEREIRA ALVES MACHADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006
.
ART.
3
29,
CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 329, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:- 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus

com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX PEREIRA ALVES MACHADO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0000521-64.2024.8.08.0014, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9211987)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 26 de junho de 2024, tendo o magistrado indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar.

Nesse contexto, o impetrante aduz que “o entendimento mais humanitário e que a maioria dos juristas vem adotando é no sentido de que no atual Sistema Jurídico Brasileiro, mesmo que em alguns casos de verdadeira situação de flagrância, como medida extrema, deve ser evitada sempre que possível, colocando ao critério do Julgador, uma ampla gama de opções que podem ser aplicadas como medidas que substituem a prisão, deixando esta como última hipótese, que só será aplicada, com certeza, quando presentes os requisitos que autorizam, e a tornem sem sombra de dúvida indispensável.

Sendo assim, entende que não se pode concluir que o paciente poderia criar qualquer tipo de transtorno ao processo tendo em vista que, quando da sua prisão, já prestou as informações perante a autoridade policial.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como as suas condições pessoais, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 9311066).

Pleito liminar indeferido (id 9363067).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 9489071), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 9 de setembro de 2024

*

O SR. ADVOGADO RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA:-Excelentíssimo senhor Presidente, Excelentíssimos Desembargadores e Desembargadora, douto Procurador de Justiça, serventuários, os nobres colegas que também estão aqui guerreando o direito dos seus respectivos representados, os nossos cumprimentos.

Excelência, trata-se de Habeas Corpus, em favor de Alex, e aponta como autoridade coatora o doutor Juízo da Primeira Vara Criminal de Colatina. Alex é motorista de aplicativo, também microempreendedor, ele tem uma empresa de compra e venda de peças automotivas, e de veículos, primário.

Tivemos o cuidado de juntar o atestado de antecedentes da Polícia Civil, Federal. Não há nenhum processo ou inquérito tramitando em seu desfavor. E numa infeliz corrida até Colatina, foi encontrado no banco traseiro do carro, na bolsa do passageiro, um quilo de maconha. E a denúncia narra que ele teria, no momento da abordagem policial, resistido à prisão, e tentado tomar a arma do Capitão da Polícia Militar.

Não estamos aqui a discutir o mérito da ação penal. A instrução será realizada. Mas os fundamentos para a negativa do pedido de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, o fundamento foi justamente o mérito. Mas no momento oportuno discutiremos se a ação dele é dolosa ou não, se ele tinha conhecimento prévio ou não do que havia nessa bolsa. O menor, com a ficha extensa, se ele teria corrompido ou não. E o policial, com diversos registros na Corregedoria da Polícia, inclusive ficou muitos anos afastado da corporação por agressões em suas abordagens. Isso será objeto da instrução processual, que inclusive o Juiz da audiência de custódia, encaminhou para a Corregedoria da Polícia porque o réu estava muito machucado, por ocasião da audiência de custódia. Tudo isso será objeto de discussão na ação penal. Mas foram as razões da negativa.

E o que nós estamos pedindo tão simplesmente, um jovem que serviu o exército brasileiro, ele saiu do exército com louvor, empreende, abre uma empresa, passa a trabalhar e, completando a renda familiar, passa a trabalhar como motorista de aplicativo. Não tem nenhum processo em seu desfavor. E onde a presunção de inocência?

Então, o que pedimos, Excelência, é que deixemos a discussão de mérito da Ação Penal, para avaliarmos tão somente as questões cautelares. Nós estamos discutindo, tanto no Primeiro Grau como agora, que ele tem condições, sim, de receber uma medida diversa: Uma tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, ou até mesmo a suspensão da sua CNH, uma vez que, como motorista de aplicativo, teria em tese se envolvido nessa situação. Então, não vejo motivos para manter a prisão preventiva de Alex.

E que, num particular, o doutor Salviano que fez a audiência de custódia, ele serviu o exército junto com o Alex. E ele se sentindo até muito emotivo, envolvido emocionalmente, porque são colegas e irmãos de farda, ele pediu que eu pudesse, então, estar acompanhando, e hoje aqui participando dessa sustentação oral. Então, peço, Excelências, que analisem cuidadosamente essa questão.

A gravidade do artigo 33, por ser considerado hediondo, seria suficiente para negar as cautelares? Questões de méritos que serão discutidos na instrução criminal, seria motivo? Eu entendo que não estão presentes motivos para manutenção da prisão, e pedimos então que seja concedida a ordem, tão somente substituindo, a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É como nos manifestamos, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado, senhor Presidente.

Considerando um detalhe trazido pela douta defesa, vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RETORNO):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Renato Gasparini Conrado de Miranda, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX PEREIRA ALVES MACHADO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0000521-64.2024.8.08.0014, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9211987)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 26 de junho de 2024, tendo o magistrado indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar.

Nesse contexto, o impetrante aduz que “o entendimento mais humanitário e que a maioria dos juristas vem adotando é no sentido de que no atual Sistema Jurídico Brasileiro, mesmo que em alguns casos de verdadeira situação de flagrância, como medida extrema, deve ser evitada sempre que possível, colocando ao critério do Julgador, uma ampla gama de opções que podem ser aplicadas como medidas que substituem a prisão, deixando esta como última hipótese, que só será aplicada, com certeza, quando presentes os requisitos que autorizam, e a tornem sem sombra de dúvida indispensável.

Sendo assim, entende que não se pode concluir que o paciente poderia criar qualquer tipo de transtorno ao processo tendo em vista que, quando da sua prisão, já prestou as informações perante a autoridade policial.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como as suas condições pessoais, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 329, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora (id 9311066). Confira-se:

“Narra a inicial que no dia 26 de junho de 2024, por volta das 15h55, na Rodovia BR 259, Trevo de Barbados, nesta comarca, o denunciado foi flagrado transportando um tablete de maconha e mais um pedaço da mesma substância ilícita, totalizando aproximadamente um quilo.

Consta que a guarnição da polícia militar recebeu informações de que Alex, indivíduo oriundo da cidade de Serra-ES, deslocava-se para Colatina-ES trazendo uma carga de entorpecentes, na companhia do adolescente Dhiogo Henrique Ferreira dos Santos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Em razão disso, realizaram diligências e abordaram o veículo conduzido pelo paciente, sendo verificada a presença do referido adolescente como passageiro.

Realizadas buscas no veículo, o entorpecente apreendido foi encontrado dentro de uma bolsa preta, no banco traseiro. Infere-se que durante a abordagem, Alex tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais, bem como desferiu chutes e socos contra a guarnição. (...).

Em 19 de julho de 2024 foi proferida decisão por este juízo, determinando a notificação do denunciado e a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados na inicial (Id 47025895).

Laudo Químico de drogas anexado no Id 47085813”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.”.

Ademais, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “ressalte-se a elevada quantidade de maconha apreendida durante a ocorrência policial (1kg), após a Polícia Militar de Colatina receber informes anônimos dando conta que a pessoa de Alex do município da Serra juntamente com o adolescente Dhiogo Henrique Ferreira dos Santos, este conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, iria abastecer o comércio de entorpecentes na região, fatos que efetivamente demonstram a participação do paciente no tráfico de drogas”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Renato Gasparini Conrado de Miranda, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem.
Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALEX PEREIRA ALVES MACHADO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0000521-64.2024.8.08.0014, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9211987)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 26 de junho de 2024, tendo o magistrado indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar.

Nesse contexto, o impetrante aduz que “o entendimento mais humanitário e que a maioria dos juristas vem adotando é no sentido de que no atual Sistema Jurídico Brasileiro, mesmo que em alguns casos de verdadeira situação de flagrância, como medida extrema, deve ser evitada sempre que possível, colocando ao critério do Julgador, uma ampla gama de opções que podem ser aplicadas como medidas que substituem a prisão, deixando esta como última hipótese, que só será aplicada, com certeza, quando presentes os requisitos que autorizam, e a tornem sem sombra de dúvida indispensável.

Sendo assim, entende que não se pode concluir que o paciente poderia criar qualquer tipo de transtorno ao processo tendo em vista que, quando da sua prisão, já prestou as informações perante a autoridade policial.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como as suas condições pessoais, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 329, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora (id 9311066). Confira-se:

“Narra a inicial que no dia 26 de junho de 2024, por volta das 15h55, na Rodovia BR 259, Trevo de Barbados, nesta comarca, o denunciado foi flagrado transportando um tablete de maconha e mais um pedaço da mesma substância ilícita, totalizando aproximadamente um quilo.

Consta que a guarnição da polícia militar recebeu informações de que Alex, indivíduo oriundo da cidade de Serra-ES, deslocava-se para Colatina-ES trazendo uma carga de entorpecentes, na companhia do adolescente Dhiogo Henrique Ferreira dos Santos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Em razão disso, realizaram diligências e abordaram o veículo conduzido pelo paciente, sendo verificada a presença do referido adolescente como passageiro.

Realizadas buscas no veículo, o entorpecente apreendido foi encontrado dentro de uma bolsa preta, no banco traseiro. Infere-se que durante a abordagem, Alex tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais, bem como desferiu chutes e socos contra a guarnição. (...).

Em 19 de julho de 2024 foi proferida decisão por este juízo, determinando a notificação do denunciado e a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados na inicial (Id 47025895).

Laudo Químico de drogas anexado no Id 47085813”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.”.

Ademais, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “ressalte-se a elevada quantidade de maconha apreendida durante a ocorrência policial (1kg), após a Polícia Militar de Colatina receber informes anônimos dando conta que a pessoa de Alex do município da Serra juntamente com o adolescente Dhiogo Henrique Ferreira dos Santos, este conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, iria abastecer o comércio de entorpecentes na região, fatos que efetivamente demonstram a participação do paciente no tráfico de drogas”, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao acusado.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)